Tribunal: STF
Processo: AO 2775
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 31/08/2023, pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. 



    O dispositivo da decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    a) INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita; b) INDEFIRO o pedido de ingresso como assistente simples, formulado pela Acaces - Associação dos Candidatos Aprovados no Concurso de Cartório do Espírito Santo. 



    b) JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015, em relação ao pedido da autora de ver declarado o seu direito a ser submetida a processo administrativo a ser instaurado pelo TJES para verificação de sua situação funcional, nos termos do artigo 485, V, do CPC/2015; e 



    c) JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, em relação ao pedido de que seja reconhecido o direito da Autora à manutenção na titularidade do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Guaçuí/ES, com a consequente exclusão da serventia do concurso público para outorga de delegações de notas e de registro do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital 1/2013.



    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o valor da causa foi fixado em R$ 358.723,45 (trezentos e cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e três reais e quarenta e cinco centavos), que, atualizado monetariamente pelo IPCA-E de 11/2016 até 06/2023 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 503.336,85 (quinhentos e três mil, trezentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago, em partes iguais, em favor das partes rés, que ora arbitro em R$ 50.333,68 (cinquenta mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e oito centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.”



    A parte requerente, União, pleiteia a intimação da parte requerida, para que pague, no prazo de quinze dias, o valor de R$ 27.024,15 (vinte e sete mil, vinte e quatro reais e quinze centavos), atualizado até 06/2024, sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) de multa, bem como de honorários no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do CPC.



    É o relatório. Decido.



    A execução de quantia certa está assim regulamentada no Código de Processo Civil:



    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.



    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.



    § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.



    § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”



    Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado. Intime-se a parte requerida para, querendo, proceder ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecer impugnação na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente